Tribunal: TJDFT
Processo: 0737282-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737282-90.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILLO PARTICIPACOES &amp; EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DEODEMIRO ALVES SILVA, ALDEBARAM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VILLE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, TITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: TITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VILLE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, ALDEBARAM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LILLO PARTICIPACOES &amp; EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DEODEMIRO ALVES SILVA D E S P A C H O O afastamento que deu ensejo à distribuição do presente apelo a este Desembargador já cessou há dias (ID 737282-90). Redistribuam-se os autos ao eminente Desembargador James Eduardo Oliveira. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador